Tribunal: TJES
Processo: 5015112-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015112-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015112-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO
3
3 DA LEI N° 11.343/06
–
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
NULIDADE BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR
–
FUNDADAS RAZÕES – INVIABILIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –
ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2.
“O processo de
habeas corpus
, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. Precedentes STF.
3.
A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas prescinde de prévia autorização judicial. Precedentes STF. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência, desde que a ação esteja amparada em
fundadas

razões.
4.
Não constatada flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, tampouco nulidade a ser reconhecida neste momento processual.
5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015112-22.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em benefício de
DIEGO OLIVEIRA FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência de fundadas razões para a realização de busca veicular e domiciliar pelo Policiais Militares, ocasionando a nulidade dos procedimentos e das provas obtidas através destes.

Para tanto, afirma que
“o serviço de inteligência teria recebido uma denúncia anônima de que o acusado traficava entorpecentes embalados a vácuo em sua residência e que Diego transportava as drogas escondidas em seu carro HB20”
, de modo que a busca veicular foi amparada apenas em uma denúncia anônima.

Não somente, salienta que
“encontrar drogas com o indivíduo na rua não configura fundada razão e não dá direito aos Policiais de invadirem a residência do mesmo e realizarem busca domiciliar”
, tornando o segundo procedimento ilícito por si só.

Assim, postula pela concessão da ordem para seja reconhecida a nulidade das buscas realizadas pelos PM’s por ausência de fundadas razões e, por via de consequência, a nulidade das provas obtidas por meio destas. Por fim, requer o arquivamento dos autos de n° 0006803-89.2023.8.08.0035, e absolvição do acusado.

P
ois bem.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.

Contudo, me parece que o acolhimento da tese defensiva demandaria amplo reexame do conjunto fático probatório, não admitido na via estreita do
habeas corpus
.

Ora, “o processo de
habeas corpus
, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Supremo Tribunal Federal, HC 125.131 AgR, Relator Ministro Celso de Mello).

Não somente, entendo que os elementos carreados aos presentes autos se mostram suficientes para seja deflagrada a ação penal, não sendo evidenciada qualquer flagrante ilegalidade nos procedimentos indicados pelo impetrante. Explico.

A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas prescinde de prévia autorização judicial (Supremo Tribunal Federal, HC 168754, relator Ministro Marco Aurélio, DJE 22/06/2020).

I
n casu
, sem muito me adentrar ao mérito da demanda de origem, extraio do Boletim Unificado anexado ao Id n° 6931203, que o serviço de inteligência recebeu denúncia de que o ora paciente traficava entorpecentes embalados a vácuo e em pinos em sua residência, bem como que haveriam olheiros na esquina do local, responsáveis por vigiar a chegada da polícia.

Extraiu-se da denúncia, também, que o coacto transportava as drogas escondidas na porta do carro modelo HB20, de cor prata e com a placa PPQ5C44.

Ao se dirigirem ao endereço indicado, os policiais militares visualizaram o paciente entrando no referido veículo, parecendo apressado, “tentando se retirar do local o mais rápido possível”.

Consta ainda que DIEGO foi
“imediatamente identificado pelo Sargento Fernando, pois o mesmo o conhece de outras abordagens num local conhecido como EVA, local de intenso tráfico de drogas em João Goulart,
Vila Velha”.

Diante das circunstâncias e dos elementos narrados que, a meu sentir, e
através da via estreita do Habeas Corpus,
evidenciam a fundada suspeita, foi preparado cerco e abordado o veículo do paciente, oportunidade em que foram apreendidos 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína no porta-malas do HB20 prata.

De igual modo, o ingresso na residência do coacto, a partir dos elementos apresentados, me parece eivado de ilegalidade. Consta no referido BU que os policiais militares, ao retornarem ao local inicialmente apontado pelo serviço de inteligência,
“adentraram ao prédio e encontraram a porta do apartamento de Diego aberta, fato que confirma a pressa que Diego teve em fugir do local (o que comprova a denúncia de ter olheiros).
Vizinhos que não quiseram se identificar por temer represálias do tráfico local confirmaram que Diego utilizava o local como base para o tráfico e que ia ao local com frequência.
Ao entrar no apartamento, no último andar do prédio, foi localizado pelos militares substâncias análogas
a cocaína e crack, embaladas com o mesmo material da substância que foi encontrada no carro de Diego”.

Relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,

quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Portanto, por entender que o ingresso no referido domicílio ocorreu embasado na presença de justa causa, também não constato flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, tampouco nulidade a ser reconhecida neste momento processual.

Do exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.